Tribunal: TJBA
Processo: 8129298-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129298-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RICARDO NEGRAO APELADO: IAGO ALENCAR FRANCO DE CARVALHO Advogado(s):PEDRO VINICIUS DA CONCEICAO FERNANDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. ALEGADA OMISSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. BOA-FÉ OBJETIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que julgou procedente pedido de Iago Alencar Franco de Carvalho para homologar consignação em pagamento e declarar extinta obrigação, sob alegação de omissão quanto à inexistência de recusa de recebimento, insuficiência do depósito e aplicação da Lei nº 9.514/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão relevante (art. 1.022 do CPC) ao não enfrentar, de forma expressa, alegações relativas à ausência de recusa da credora, à insuficiência do depósito consignado e à aplicação da Lei nº 9.514/1997, ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito já decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de ausência de recusa da instituição financeira, reconhecendo a existência de obstáculos ao adimplemento da obrigação e a violação aos deveres de cooperação e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. O julgado também aprecia a alegação de insuficiência do depósito, consignando que não houve demonstração concreta de diferença de valores pela instituição financeira, diante da ausência de planilha ou memória de cálculo, além de considerar o montante depositado compatível com o valor indicado na intimação extrajudicial. A controvérsia relativa à purgação da mora e à aplicação da Lei nº 9.514/1997 foi igualmente analisada no acórdão, inexistindo omissão, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para rediscutir valoração probatória ou reformar o julgado. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo incabível sua utilização para simples inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129298-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargado IAGO ALENCAR FRANCO DE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11/S